Tribunal: TJES
Processo: 5000325-73.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-73.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000325-73.2020.8.08.0038

RECORRENTE: MININO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RECORRIDO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: INADIMPLÊNCIA PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a empresa autora discorre que foi negativa indevidamente pela empresa requerida, em decorrência de dívida inexistente, tendo em vista que a demandante não realizou a compra ou recebeu o produto objeto do débito.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, em decorrência da ausência de comprovação das alegações exordiais.

Nas razões recursais, a autora argumenta pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não tendo o juízo de primeiro grau oportunizado a produção de prova oral pela parte. Discorre que inexiste débito entre as partes, não tendo a recorrida demonstrado a realização do pedido de compra pela recorrente, sendo devida a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, destaco que a parte autora sequer indicou especificadamente a prova oral que desejava produzir. Nesse sentido, noto que a autora pugnou pela produção de “todos os meios de prova em direito admitidos”. Ademais, observo que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de novas provas. Dessa forma,
afasto a preliminar.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Da análise dos autos verifico que a empresa requerida demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando a legalidade da inscrição do nome da empresa autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, tendo comprovado a existência de dívida válida entre as partes, que não foi adimplida pela empresa devedora.

Assim sendo, a empresa requerente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar a inexistência de débito entre as partes, tampouco a quitação da dívida objeto da lide.

Desta forma, entendo que a negativação do nome da empresa recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito decorreu da ausência de pagamento de dívida legítima, o que configura exercício regular do direito da recorrida.

Isto posto, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A controvérsia da presente ação consiste em perquirir se é legítima a atitude do Requerido de inscrever o nome da parte Autora nos cadastros de proteção ao crédito, conforme faz prova o extrato anexo à exordial.

A negativação diz respeito aos pedidos feitos pelas autora, cujos prepostos assinaram os canhotos da nota fiscal, conforme consta da contestação e da própria nota fiscal de id. 21810737.

Entendo, dessa forma, que a conduta do Requerido foi lícita, já que se deu em consequência do inadimplemento de débito devidamente assumido pela parte Autora, que, por sua vez, não comprovou o pontual adimplemento da dívida ou sua exoneração contratual. Ou seja, a culpa é exclusiva do consumidor, que não adimpliu com sua obrigação, estando o fornecedor amparado pelo exercício regular de direito. Nesse sentido: [...]

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. Basta uma simples leitura da peça de inconformismo para verificar que o recurso é dialético e pugna pela modificação do decisum sob o argumento de que não houve a premeditação da intoxicação química, ponto este discorrido no édito sentencial. Preliminar rejeitada. II MÉRITO.
Restando comprovada a existência de negócio jurídico válido entre as partes e a inadimplência da apelante, é legítima a inscrição do devedor em cadastro restritivo de crédito, medida que configura mero exercício regular do direito do credor (art. 188, I, CC), não ensejando em dano moral.
III Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APL: 00003764620128080008, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2018).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA EXCEDENTE. CONTRATO DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE TARIFAS DE PEDÁGIO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONSUMIDOR CIENTIFICADO. COBRANÇA REGULAR. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REFORMAR SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000192-82.2020.8.08.0021, Relator: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Turma Recursal - 2ª Turma).

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)